Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709064-97.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LORRANNY STEFANNY BOSE DANTAS, MARIA EDUARDA SANTANA ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por LORRANY STEFANY BOSE DANTAS (ID 57760813) e MARIA EDUARDA SANTANA DE ALMEIDA (ID 57760814) contra sentença (ID 57760808) proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que a absolveu com base no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, diante da comprovada inimputabilidade, nos termos do artigo 26, do Código Penal. Intimadas da sentença, as defesas apresentaram termos de apelação (ID 57760813 e 57760814). Ao serem intimadas para apresentar as razões recursais, as defesas requereram a desistência dos recursos (ID 58325989 e 58326579). A Procuradoria de Justiça oficiou pela homologação da desistência (ID 56019922). É o relatório. Compulsando os autos, verifico que, apesar de interposto termo de Apelação, as recorrentes, intimadas para apresentar as razões recursais, requererem a desistência dos respectivos recursos. Ante o exposto, HOMOLOGO as desistências dos recursos, nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR